Tribunal: TJSP
Processo: 1046532-95.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DA PARTE RÉ – Descabimento – Preliminar – Reiteração da alegação de nulidade da citação editalícia, visto não esgotadas as tentativas de localização pessoal – Inocorrência – Prévia tentativa de citação – A citação por edital, in casu, aconteceu com a observância dos requisitos previstos nos artigos 256 e 257, do

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DA PARTE RÉ – Descabimento – Preliminar – Reiteração da alegação de nulidade da citação editalícia, visto não esgotadas as tentativas de localização pessoal – Inocorrência – Prévia tentativa de citação – A citação por edital, in casu, aconteceu com a observância dos requisitos previstos nos artigos 256 e 257, do CPC/2015 – Nulidade processual não caracterizada – Documentação que acompanha a petição inicial suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes – Ademais, diante da contestação por negativa geral, forçoso convir que, além do princípio do devido processo legal, a ampla defesa e contraditório foram devidamente observados in casu, inexistindo, ademais, qualquer prejuízo ao suplicado – Alegações genéricas, insurgindo-se contra a relação jurídica em comento – Descabimento – Ré que não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC – Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJ – Recurso improvido.